Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO ENCERRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta em razão da extinção, sem resolução de mérito, da ação de habilitação de crédito ajuizada pelas embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e avaliar se há fundamento para rediscutir o mérito da decisão proferida quanto à natureza da demanda e à imposição de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, enfrentando com clareza os elementos fáticos e jurídicos controvertidos. Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, sob a alegação de que a habilitação de crédito teria natureza autônoma e litigiosa, o que foi corretamente afastado pelo colegiado, diante da ausência de contraditório substancial e do trânsito em julgado da partilha no inventário originário.
5. O vínculo processual da habilitação com o inventário findo atrai a incidência do art. 286 do CPC, e a ausência de litígio material afasta a aplicação do princípio da causalidade, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios.
6. A jurisprudência do STJ corrobora tal entendimento, ao reconhecer que não cabe imposição de honorários em habilitação extinta sem análise do mérito, por ausência de litígio resolvido judicialmente (AgInt no AREsp 2.667.615/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/11/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A extinção de incidente de habilitação de crédito vinculado a inventário já encerrado, por reconhecimento da coisa julgada, não caracteriza conteúdo litigioso apto a justificar a imposição de honorários advocatícios, sendo incabíveis embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 286, 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943304, ApCiv 0733069-10.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18.06.2024, p. 18.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.667.615/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.